Tribunal: TJDFT
Processo: 0745131-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745131-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 AFASTADA. REINCIDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 2. As circunstâncias fáticas da apreensão das drogas e a declaração do informante, tudo isso corroborando os depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. A significativa quantidade da droga apreendida autoriza a exasperação da pena-base em face da valoração desfavorável da circunstância especial prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/2006. 4. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. 5. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado para o réu reincidente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, e 447 do CPC, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Defende, portanto, a sua absolvição com base no princípio in dubio pro reo. Insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena, ao argumento de que a mesma condenação com trânsito em julgado foi utilizada para fixar a pena-base acima do mínimo legal e para agravar a condenação, na segunda fase da dosimetria, pela reincidência, configurando bis in idem. Afirma, também, que os motivos e as circunstâncias do crime, quando próprios do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. Defende o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. Aponta, nos aspectos, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. Não colaciona, entretanto, o dispositivo legal que entende tenha sofrido interpretação dissonante. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, e 447 do CP, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “No caso, as declarações apresentadas pelos policiais, aliada às demais provas, demonstram que a alegação da Defesa, de que não há provas contra o acusado de possuir qualquer envolvimento com drogas, não se sustenta. No concernente à validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório [...] No total, foi apreendida a massa líquida de 1.340,99g (um quilo, trezentos e quarenta gramas e noventa e nove centigramas). Como se não bastasse, juntamente com as drogas, foram localizados no quarto do acusado: papel filme, faca e tesoura, demonstrando assim característica nítida de tráfico de drogas. Assim, estando a condenação amparada em acervo probatório harmônico e coeso, a conduta do réu amolda-se perfeitamente ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, restando inviável a absolvição” (ID. 45951167). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao mencionado dissenso pretoriano com julgados do STJ quanto à dosimetria, também não cabe subir o inconformismo, pois conforme entendimento do STJ, “o recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.106.755/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/2/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Primeiramente, verifica-se que a condenação transitada em julgado não foi utilizada na primeira fase. Na realidade, a pena-base foi majorada pela análise negativa da conduta social (tráfico realizado em residência), o que não foi nem objeto de divergência, e pela grande quantidade de drogas (mais de 1,340kg de maconha). Verifica-se que houve a devida fundamentação em relação à quantidade de drogas” (ID. 48421757). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). Ainda que superado tal óbice, o apelo extremo não mereceria subir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016